Tribunal: TJDFT
Processo: 0729416-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração se prestam para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não há falar em omissão quando a matéria foi claramente debatida pelo colegiado.
3. Eventual insurgência quanto ao entendimento adotado no acórdão deve ser debatida em recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração.
4. Recurso desprovido.